Tribunal: TJBA
Processo: 8002616-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002616-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDCARLOS DIAS DOS SANTOS

Advogado(s):
Defensor Público André Maia de Carvalho Martins

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L. RECURSO DEFENSIVO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES,
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
E
CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS.
DECLARAÇÕES RETILÍNEAS DE TRÊS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA. APELANTE RECONHECIDO COMO O RESPONSÁVEL POR DAR VOZ DE ASSALTO E
UTILIZAR SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
RES FURTIVA
RESTITUÍDA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE MOTORISTA DE APLICATIVO PARA CONDUZIR O VEÍCULO, DANDO SUPORTE AOS ASSALTOS.
RELATO DO OFENDIDO DE QUE O RÉU FOI O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO CONSTRANGIMENTO.
CORRUPÇÃO DE TRÊS ADOLESCENTES PARA A PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. CRIME FORMAL. CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE INCREMENTO PELA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO § 2º,
I
I
,
DO ART. 157 DO CP.
AUMENTO
DE
UM TERÇO
ATÉ METADE.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE NA METADE, EM FACE DO CONCURSO DE QUATRO INDIVÍDUOS. ANÁLISE
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS VETORES DOS MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO RÉU A PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA APENAS COM BASE EM PRONTUÁRIO DO SIAPEN/SEAP. AÇÃO PENAL EM CURSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ANTE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO
RÉU. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
PRIVATIVAS
DE LIBERDADE E DE MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO NO SEMIABERTO.
PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM O REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DAS PENAS DO SENTENCIADO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação
Criminal
interposto
por
EDCARLOS DIAS DOS SANTOS
,
qualificado nos autos,
assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público André Maia de Carvalho Martins
, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da
11
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, que
o condenou, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, II (duas vezes), e 146, § 1º, ambos do Código Penal, além do 244-B, do ECA, na forma do art. 69 do mesmo Código, às penas de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –

Narra a
exordial acusatória
que
,
“No dia 30 de dezembro de 2023, por volta das 10h50min, nas imediações da Brasil Gás, BR 324, nesta cidade, o acusado e os adolescentes Rafael Neves da Silva, Ícaro Evangelista Alves Borges e Cauan Bispo Pinheiro, agindo em prévio acordo de vontades e unidade de desígnios, mediante o emprego de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si o veículo Ford/KA, de placa PJW0D75, mantendo a vítima Jardel Ciro Borges dos Santos em seu poder, restringindo sua liberdade. Consta, ainda, também, que a vítima foi constrangida mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, a dirigir o veículo enquanto o acusado e seus comparsas praticavam os roubos a transeuntes, em flagrante constrangimento ilegal. Segundo restou apurado, a vítima Jardel realizava, à época, corridas pelo aplicativo 99 POP e, no dia e hora já referidos recebeu uma chamada de alguém que se identificou como “Bianca” solicitando um deslocamento até a Associação Beneficente Evangelista de Cristo, localizada na Rua Paulo Sérgio Macedo, em Marechal Rondon. Ocorre que ao chegar no local indicado para pegar a passageira, adentraram no veículo Ford/KA já referido o acusado e os mencionados adolescentes, determinando à vítima que se dirigisse ao bairro de Águas Claras. No trajeto o acusado e seus comparsas adolescentes anunciaram o assalto, apontando o simulacro de arma de fogo na direção da vítima e determinaram que olhasse para frente. No caminho, determinaram que a vítima parasse o veículo descendo dois indivíduos que adentraram em uma loja na Estrada do Matadouro em Águas Claras, enquanto os outros dois permaneceram no automóvel dando a devida cobertura, evitando que a vítima evadisse do local, objetivando o sucesso da empreitada criminosa com a fuga rápida. Consta que mediante grave ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo os dois indivíduos conseguiram subtrair 03 (três) aparelhos celulares, algumas peças de roupa, 03 (três) relógios e 01 (uma) corrente dourada, das vítimas Ataildo Sousa de Oliveira Júnior e Gilmara Barbosa de Oliveira. Ocorre que no transcorrer dos roubos, a polícia militar foi comunicada por dois ocupantes de uma motocicleta, que ocupantes do veículo Ford/Ka já referido estavam praticando roubos. Quando o automóvel Ford/Ka transitava pela Avenida 29 de Março a polícia militar o identificou, iniciando-se uma perseguição, até que na Estrada do Derba, sentido Paripe, o veículo em fuga colidiu com um poste de iluminação pública, quando então o acusado e seus comparsas foram detidos”.

III –

Irresignad
a
com o édito condenatório
,
a Defesa
interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a absolvição do Apelante, pela ausência de provas suficientes para embasar a sua condenação, sustentando a tese de que, na data dos fatos, estava a todo tempo sob a coação dos menores, que foram os efetivos responsáveis pelas subtrações d
os
bens das vítimas. Subsidiariamente, pugna pela redução da fração da majorante do concurso de pessoas, eis que o Juízo de origem teria utilizado o
quantum
de 2/3 (dois terços), sem qualquer embasamento legal.

IV –
Em que pese o pleito absolutório, a materialidade e a respectiva autoria imputada ao Recorrente,
do
delito de constrangimento ilegal majorado em desfavor da vítima
Jardel Ciro Borges dos Santos; pelo
s crimes de
roubo majorado perpetrado
s em concurso formal (por duas vezes)
contra as vítimas Ataildo Sousa De Oliveira
e Gilmara Barbosa De Oliveira; e, finalmente, pela corrupção dos menores Cauan Bispo Pinheiro, Rafael Neves da Silva e Icaro Evangelista Alves Borges; encontram-se sobejamente comprovadas nos autos,
merecendo destaque:
o Auto de Exibição e Apreensão
do automóvel utilizado para perpetrar os roubos e de todos os objetos subtraídos
; o
Termo
de Entrega/
Restituição
da
res furtiva
às vítimas;
as declarações dos menores ouvidos
na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Criança e Adolescente, no sentido de que o Recorrente foi
quem iniciou as
práticas delitivas
,
bem como a prova oral produzida em Juízo, notadamente as declarações da
s
vítima
s e das testemunhas arroladas pela Acusação.

V –
E
m Juízo, o ofendido Jardel Ciro Borges dos Santos, motorista de aplicativo,
declarou, com riqueza de detalhes,
como se deram os ilícitos, narrando

que o
Apelante – o qual reconheceu indene de dúvidas na assentada –,
em comunhão de desígnios com três adolescentes, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fog
o,
constrangeu-
o
a conduzir o seu automóvel pela cidade, enquanto o
réu
e um dos adolescentes apontados cometiam roubos por onde passavam,
sendo o Recorrente o responsável por dar voz de assalto
.
Narrou, outrossim, que, quando perceberam a viatura policial em busca do veículo, foi ameaçado pelo Recorrente para acelerar e evadir-se, o que deu início a uma intensa perseguição e culminou com a colisão do carro em um poste, levando à detenção do réu e
à
apreensão dos menores.

VI –

Igualmente em sede judicial, sob o crivo do contraditório, as vítimas
Gilmara Barbosa de Oliveira
e
Ataíldo Sousa de Oliveira Júnior
descreveram
minuciosamente
como ocorreram os roubos praticados,
explicitando que estavam na loja pertencente à primeira ofendida, trabalhando, ocasião em que entraram dois indivíduos anunciando o assalto, enquanto outros permaneciam no veículo aguardando, tratando-se de três menores e um adulto
.
Discorreram que
a ação delitiva foi
permeada de
agressividade, com gritos e ameaças apontando arma de fogo – a qual descobriu-se
posteriormente
que se tratava de um simulacro –
tendo sido subtraídos itens pessoais como carteiras, dinheiro, celulares e carregadores, além de roupas da loja, e
xplicitando
que lograram recuperar
todos os bens, após a detenção dos indivíduos por uma viatura policial que foi acionada por um dos ofendidos.

VII –
No particular, cumpre registrar que, conforme pacífico entendimento da Corte de Cidadania, nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial relevância, uma vez que foi ela quem interagiu com os agentes e tem condições de narrar, de modo pormenorizado, como se deram os fatos, exatamente como ocorreu na hipótese. Precedentes do STJ.

VIII –

Não fossem suficientes os
seguros
relatos das vítimas,
estes se encontram em perfeita consonância com os depoimentos prestados
pel
os policiais militares
Eládio Manoel da Silva Aleluia
e
Antônio Jorge Santos Vanderlei
, que realizaram a prisão em flagrante do Recorrente e encaminharam os menores para a D
elegacia de Polícia Especializada,
tendo
confirmado que foram acionados por
indivíduos
a bordo de uma motocicleta, afirmando que também havia
m
sido assaltad
os
, sendo que minutos antes receberam a notícia via CICOM e já estavam em busca do veículo,
cujo condutor, ao avistar
a viatura, empreendeu fuga
e terminou colidindo. Narraram, ainda, que o ora Apelante foi o responsável por
informar,
quando perguntado,
que havia uma arma de brinquedo dentro do
automóvel, a qual foi apreendida juntamente aos bens subtraídos, consistentes em roupas, aparelhos celulares e dinheiro, tendo as vítimas reconhecido o réu veementemente na DEPOL, o qual, por seu turno, confessou a prática delitiva,
embora tenha tentado imputar aos menores
as condições de mentores dos assaltos
.

IX –

O Recorrente, por seu turno,
confessou
os fatos na fase extrajudicial;
contudo,
em Juízo, alterou a versão
anteriormente
apresentada,
destoa
ndo
de todo o plexo probatório produzido, valendo salientar que, além de as vítimas o terem reconhecido, sem margem à dúvida, como um dos autores dos delitos, inclusive como o responsável por dar a voz de assalto e empunhar o simulacro da arma de fogo, todos os três
adolescentes,
Rafael Neves da Silva, Ícaro Evangelista Alves Borges
e
Cauan Bispo Pinheiro,
afirmaram, perante
a
Autoridade Policial,
que foi o Apelante quem arquitetou os ilícitos e protagonizou os roubos perpetrados
contra os irmãos
Gilmara
e
Ataildo
.

X –

Ressalte-se, no particular, que, como bem consignado pelo Juízo sentenciante,
“constam as qualificações dos adolescentes infratores Cauan Bispo Pinheiro, Rafael Neves da Silva e Icaro Evangelista Alves Borges, confirmando que, à época do fato, os mesmos tinham, respectivamente, 15, 14 e 17 anos de idade)”
, valendo repisar que, conforme pacífica jurisprudência sobre o tema, o delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, é de
“natureza formal, e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção”.

XI –

Frise-se, outrossim, ter restado devidamente comprovado o crime de constrangimento ilegal, majorado pela reunião de

mais de três pessoas, praticado pelo ora Recorrente, em concurso com os menores multicitados, em desfavor do motorista de aplicativo
Jardel Ciro Borges dos Santos
, o qual foi
forçado,
mediante grave ameaça, a
conduzir o seu veículo para transportar o Apelante e os três adolescentes, enquanto estes praticavam assaltos em desfavor de vítimas distintas.
Manutenção do édito condenatório que se impõe.

XII –
Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, para os delitos de roubo, na primeira fase, o Magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da personalidade do agente, fundamentando, respectivamente, que o réu possui uma outra ação penal em andamento, e que, segundo prontuário do SIAPEN (SEAP), ele pertence à facção criminosa
“T
ROPA DO
A”
,
fixando a pena-base do Apelante em 05 (cinco) anos de reclusão.

XIII –

Não obstante,
de acordo
o enunciado da Súmula n.º 444 do STJ,
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”
,
sendo mister afastar,
de ofício,
a desvaloração da vetorial dos antecedentes criminais.
Por outro lado,

embora se possa considerar possível a valoração negativa da personalidade com base no fato de o réu integrar
facção
criminosa – o que, de algum modo, poderia denotar desvio de caráter –, em realidade, não se revela idôneo justificar tal circunstância em virtude, tão somente, da existência de prontuário do SIAPEN neste sentido.
Com efeito, tal prontuário (
ID 69509795
),

referente
ao tempo em que o réu esteve preso provisoriamente
por outros fatos,
e que já vem padronizado para o preenchimento do campo
“facção criminosa”
,
não possui o caráter de definitividade necessário para o incremento da pena-base d
o réu
,
notadamente ao se verificar que
n
em mesmo os inquéritos policiais ou
aç
ões
pena
is
em
curso

podem
ser utilizad
os
para majorar a sua pena
basilar
,
tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência
.
Além de
não exist
ir
nenhuma condenação com trânsito em julgado que denote,
indene de dúvidas,
a participação do Apelante em facção criminosa, tampouco
consta
qualquer informação
nos
presentes
autos neste sentido,
valendo destacar
que os policiais militares ouvidos
em Juízo
afirmaram que não conheciam o réu anteriormente. D
estarte, afasta-se, igualmente, a desvaloração da vetorial da personalidade, redimensiona
ndo
-se a pena-base do réu, no que tange aos delitos de roubo, para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

XIV –
Na segunda fase,
o Magistrado
não vislumbrou atenuantes ou agravantes,
tendo salientado o não cabimento da agravante da reincidência, conforme pleiteado na denúncia, pela ausência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior
; contudo, tendo em vista a confissão do Réu em sede extrajudicial, reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea.
Precedentes do STJ.

XV –

Na terceira fase, a Ju
iz
não vislumbrou causa de diminuição de pena, reconhecendo, por outro lado, a causa de aumento do concurso de agentes,
tendo em vista que, como amplamente comprovado na fase instrutória, os roubos foram praticados pelo réu, em concurso com três adolescentes.
No entanto
, como bem apontado pela Defesa e reconhecido pelo Ministério Público atuante no primeiro e segundo graus de jurisdição, o Juízo equivocou-se ao utilizar a fração de 2/3 (dois terços) para o incremento da pena do Recorrente
n
a terceira fase dosimétrica, uma vez que, de acordo com o § 2º do art. 157 do Código Penal,

se há o concurso de duas ou mais pessoas, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade. Desta forma, e considerando que havia um total de 04 (quatro) indivíduos envolvidos na prática delitiva, impende reduzir a fração de incremento para 1⁄2 (metade), redimensionando-se a pena definitiva
do Sentenciado,
para cada delito de roubo,

em
06 (seis) anos de reclusão.

XVI –

Finalmente, tendo em vista que, como bem evidenciado pelo Juízo primevo, incide,
in casu
, a regra do concurso formal para ambos os roubos praticados, eis que, mediante uma só ação,
com o
uso de simulacro de arma de fogo,
o réu
subtraiu pertences de vítimas distintas (os irmãos
Gilmara
e
Ataildo
), deve a pena ser acrescida do mínimo legal de 1/6 (um sexto), considerando as duas infrações, nos termos do art. 70 do Código Penal, resultando definitivamente em
07 (sete) anos de reclusão
.
Aplicando-se o mesmo cálculo de dosagem, fase a fase, à sanção pecuniária, esta resta redimensionada em
17 (dezessete) dias-multa
, no valor unitário mínimo que já havia sido fixado.

XVII –

Para
a prática delitiva
de constrangimento ilegal (art. 146 do CP),
na primeira fase da dosimetria da pena,

o Magistrado singular valorou negativamente as vetoriais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação aos maus antecedentes e à personalidade, utilizou-se d
os mesmos fundamentos inidôneos outrora demonstrados, razão pela qual tais vetoriais restam afastadas, de ofício.
M
antendo-se a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
de constrangimento ilegal
,
no mesmo montante utilizado pelo Juízo de origem,
em face das peculiaridades do caso concreto,
que denota maior gravidade
,

redimensiona-se a
sanção basilar
do Apelante
em
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, o Magistrado não vislumbrou nenhuma circunstância atenuante ou agravante; contudo, considerando a confissão extrajudicial do Recorrente,
reconhece-se, de ofício,
a
atenuante,
para diminuir a pena em 1/6 (um sexto), fixando-se a sanção intermediária em
07 (sete) meses e 03 (três) dias. Na terceira fase, não foi vislumbrada nenhuma causa de diminuição de pena, ao passo que foi idoneamente aplicada a qualificadora prevista no § 1º, do art. 146, do CP,
a qual
enseja o incremento da sanção em dobro, em razão do concurso de mais de três agentes, de modo a tornar definitiva a pena do Apelante, pelo constrangimento ilegal perpetrado, em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

XVIII –

Referente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na primeira fase, o Juízo primevo valorou negativamente
apenas
as vetoriais dos antecedentes criminais e
da
personalidade, pelos mesmos fundamentos já rechaçados, impondo-se, de ofício, o seu afastamento, de modo a
se
redimensionar a pena-base do Recorrente
a
o mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase,
o Magistrado não vislumbrou nenhuma circunstância atenuante ou agravante; contudo, considerando a confissão extrajudicial do Recorrente,
reconhece-se, de ofício,
a
atenuante,
ao passo que se deixa de aplicá-la, em razão da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase,
não foram vislumbradas nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que se torna definitiva a sanção do Apelante, pelo crime de corrupção de menores, em
01 (um) ano de reclusão.

XIX –

Embora cabível o concurso material (art. 69 do CP) entre os delitos, procede-se ao somatório apenas das reprimendas de
mesma natureza, chegando-se ao montante total de:
08 (oito) anos de reclusão
;
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção
;
além de
17 (dezessete) dias-multa
,
no valor unitário mínimo,
devendo a pena de reclusão ser executada primeiro,
ex vi
do
s
art
s
.
69 e
76 do Código Penal.
L
evando-se em conta a atual fase de conhecimento, passa-se a fixar os regimes iniciais de cumprimento de cada tipo de pena – reclusão e detenção – separadamente, com lastro em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Considerando
o afastamento das
circunstâncias judiciais desvaloradas,
o montante de pena redimensionado,
bem como que, ao tempo da prolação da sentença, o réu se encontrava custodiado há 07 (sete) meses e 07 (sete) dias,
faz-se mister aplicar o regime semiaberto
para o
início do
cumprimento da pena de reclusão.
Em relação à pena de detenção,
em que pese o
quantum
da pena fixada, aplica-se
o regime inicial
semiaberto
,
tendo em vista
a manutenção do desvalor de três circunstâncias judiciais, em atenção ao
quanto
disposto no art. 33, §
3º,
do CP.

X
X
–
Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e parcial provimento do Apelo.

XXI –
Apelação
CONHECIDA
e
PROVIDA
, com o

redimensionamento,
DE OFÍCIO
, das penas do Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8002616-51.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
EDCARLOS DIAS DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso
, para reduzir a fração de incremento da pena de roubo pelo concurso de agentes para metade, bem como,
DE OFÍCIO
,
afastar as vetoriais dos maus antecedentes e da personalidade;
reconhecer
a
atenuante da confissão espontânea;
e fixar o regime inicial de cumprimento de pena separadamente para as sanções de reclusão e detenção, redimensionando-se as penas definitivas do Apelante
em
08 (oito) anos de reclusão
e

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção
,
ambas em regime inicial semiaberto
;
além d
o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
,
no valor unitário mínimo,
mantendo-se os demais termos da sentença condenatória vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01